Tribunal: TJPA
Processo: 0807260-70.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2020-11-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807260-70.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO GUAMA, MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

AGRAVADO: FRANCISCO DAS CHAGAS SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO
DO RECURSO.
REJEITADA.

MÉRITO.
DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. ALEGADA IRREGULARIDADE DE CONVÊNIO PARA REALIZAÇÃO DE OBRA PÚBLICA E DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL. APURAÇÃO DE EVENTUAIS IRREGULARIDADES QUE SE ENCONTRA EM APURAÇÃO PERANTE O TCM/PA. PRORROGAÇÃO DO CONVÊNIO QUE REFORÇA A AFIRMAÇÃO DO AGRAVADO DE INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO SUFICIENTE PARA QUE SEJA DETERMINADA A INDISPONIBILIDADE.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1.
Preliminar de não cabimento do recurso, por ausência de cabimento.
A decisão agravada indeferiu expressamente o pedido de indisponibilidade de bens formulado em sede de tutela de urgência nos autos da ação originária. Logo, constata-se o cabimento do recurso de agravo de instrumento para impugnar o indeferimento do pedido, nos termos do art. 1.015, I do CPC/15.
Preliminar rejeitada.

2. A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a decisão agravada que indeferiu o pedido de indisponibilidade de bens do Agravado.

3. A medida de indisponibilidade de bens é cabível quando presentes fortes indícios de responsabilidade na prática de ato de improbidade que implique em enriquecimento ilícito ou em lesão ao patrimônio público, não exigindo que haja perigo de dilapidação dos bens ou comprovação de perigo na demora, que nestes casos é presumido, como a propósito, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso repetitivo.

4. Não há registros de que as contas apresentadas pelo Agravado tenham sido reprovadas pelo Tribunal de Contas. Registre-se ainda, que antes do término do mandato do agravado, houve inclusive termo aditivo ao convênio referido pelo Agravante, o que em princípio, corrobora a tese de regularidade das despesas realizadas, sendo, portanto, necessário que a matéria seja melhor elucidada no decorrer da instrução probatória.

5. Acerca da alegada dilapidação de patrimônio, constata-se que o Agravado, ao manifestar a intenção de transferência de seu imóvel conforme documento de Num. 2132714 - Pág. 1, o fez com a intenção de transferi-lo para empresa da qual faz parte, o que não possui o condão de evidenciar dilapidação patrimonial, pois é cediço que em tal circunstância, o bem poderá ser alcançado mediante a desconsideração inversa da pessoa jurídica, se reconhecida a responsabilidade do Recorrido na ação de improbidade administrativa.

6.
Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 35ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 30 de novembro a 09 de dezembro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento (P
rocesso nº
0807260-70.2019.8.14.0000 – PJE)
interposto por MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ
contra FRANCISCO DAS CHAGAS SÁ
,
diante da decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Miguel do Guamá, nos autos da Ação de Improbidade Administrativa (processo nº
0001681-77.2017.8.14.0055
- LIBRA
)
ajuizada pelo Agravante.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão
:

(...) Assim, considerando que o Tribunal de Contas do Estado é o órgão que deverá analisar as contas do Convênio FDE nº 134/2014 e que até o momento não há qualquer manifestação do TCE, bem como não consta informação de que a SEPLAN encaminhou a prestação de contas ao referido órgão, entendo que, a priori, não há motivos para decretar a indisponibilidade dos bens do réu.

Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência com base na fundamentação supra e DETERMINO o cumprimento do despacho de fls. 153 (...)

Em razões recursais (Num. 2132547 - Págs. 1/8
) o Agravante aduz que há a comprovação de irregularidades na gestão do Agravado, ex prefeito do Município de São Miguel do Guamá, conforme consta na documentação encaminhada pela Secretaria de Planejamento do Estado do Pará – SEPLAN referente ao Convênio 134/2014, que diz respeito à obra de pavimentação e recapeamento de vias urbanas.

Afirma que há indícios de que o Agravado tem dilapidado patrimônio com o objetivo de frustrar a obrigação de reparar o dano ocasionado ao erário, circunstância que estaria demonstrada em documento que comprova a intenção do Recorrido de transferir um bem imóvel para uma empresa da qual é proprietário.

Por tais razões entende estarem presentes os requisitos necessários ao deferimento da tutela cautelar incidental com o bloqueio de bens do Agravado.

Requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso, e ao final, o seu provimento.

O Recurso foi recebido, tendo sido indeferido o pedido de efeito suspensivo (Num. 2511490 - Pág. 1/3)

O Agravado apresentou contrarrazões aduzindo, preliminarmente, o não conhecimento do recurso, por se tratar de decisão irrecorrível. No mérito, contrapôs a pretensão do Recorrente,

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público se pronuncia pelo conhecimento desprovimento do recurso (Num. 2691558 - Pág. 1/6).

É o relato do necessário.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, passando a apreciá-lo.

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, POR AUSÊNCIA DE CABIMENTO.

O Agravado sustenta que o recurso não é cabível, por se tratar de impugnação de decisão irrecorrível.

Não assiste razão ao Recorrido, pois a decisão agravada indeferiu expressamente o pedido de indisponibilidade de bens formulado em sede de tutela de urgência nos autos da ação originária.

Logo, constata-se o cabimento do recurso de agravo de instrumento para impugnar o indeferimento do pedido, nos termos do art. 1.015, I do CPC/15,
in verbis:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

Por tais razões, rejeito a preliminar.

MÉRITO

A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a decisão agravada que indeferiu o pedido de indisponibilidade de bens do Agravado.

Acerca da indisponibilidade de bens, o artigo 7º, parágrafo único, da Lei n.º 8.429/92 dispõe:

Art. 7º Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar o enriquecimento ilícito, caberá a autoridade administrativa responsável pelo inquérito representar ao Ministério Público, para a indisponibilidade dos bens do indiciado.

Parágrafo único.
A indisponibilidade a que se refere o “caput” deste artigo recairá sobre bens que assegurem o integral ressarcimento do dano, ou sobre o acréscimo patrimonial resultante de enriquecimento ilícito
.

Sobre o assunto, Maria Sylvia Zanella Di Pietro e Wallace Paiva Martins, esclarecem, respectivamente:

Tem nítido caráter preventivo, já que tem por objeto acautelar os interesses do erário durante a apuração dos fatos, evitando a dilapidação, a transferência ou ocultação dos bens
(...). (DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo, 13ª ed., São Paulo, Atlas, p. 677). (grifos nossos).

Prevista originalmente no art. 37, §4º da Constituição Federal como sanção da improbidade administrativa,
a indisponibilidade dos bens, é, diversamente, uma providência cautelar obrigatória, cujo desiderato é assegurar a eficácia dos provimentos condenatórios patrimoniais, evitando-se práticas ostensivas, fraudulentas ou simuladas de dissipação patrimonial
, com o fim de redução do ímprobo a estado de insolvência para frustrar a reversão aludida no art. 18 da lei Federal nº 8.429/92.
Seu escopo é a garantia da execução da sentença que condenar à perda do proveito ilícito ou ao ressarcimento do dano
. (MARTINS, Wallace Paiva. Probidade Administrativa 3ª edição Editora Saraiva pág. 438). (grifos nossos).

Assim, verifica-se que a medida é cabível quando presentes fortes indícios de responsabilidade na prática de ato de improbidade que implique em enriquecimento ilícito ou em lesão ao patrimônio público, não exigindo que haja perigo de dilapidação dos bens ou comprovação de perigo na demora, que nestes casos é presumido, como a propósito, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso repetitivo. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO
. APLICAÇÃO DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 543-C DO CPC.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CAUTELAR DE INDISPONIBILIDADE DOS BENS DO PROMOVIDO. DECRETAÇÃO. REQUISITOS. EXEGESE DO ART. 7º DA LEI N. 8.429/1992, QUANTO AO PERICULUM IN MORA PRESUMIDO
. MATÉRIA PACIFICADA PELA COLENDA PRIMEIRA SEÇÃO.

1. Tratam os autos de ação civil pública promovida pelo Ministério Público Federal contra o ora recorrido, em virtude de imputação de atos de improbidade administrativa (Lei n. 8.429/1992).

2. Em questão está a exegese do art. 7º da Lei n. 8.429/1992 e a possibilidade de o juízo decretar, cautelarmente, a indisponibilidade de bens do demandado quando presentes fortes indícios de responsabilidade pela prática de ato ímprobo que cause dano ao Erário.

[...]

5.
Portanto, a medida cautelar em exame, própria das ações regidas pela Lei de Improbidade Administrativa, não está condicionada à comprovação de que o réu esteja dilapidando seu patrimônio, ou na iminência de fazê-lo, tendo em vista que o periculum in mora encontra-se implícito no comando legal que rege, de forma peculiar, o sistema de cautelaridade na ação de improbidade administrativa, sendo possível ao juízo que preside a referida ação, fundamentadamente, decretar a indisponibilidade de bens do demandado, quando presentes fortes indícios da prática de atos de improbidade administrativa
.

6. Recursos especiais providos, a que restabelecida a decisão de primeiro grau, que determinou a indisponibilidade dos bens dos promovidos.

7. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e do art. 8º da Resolução n. 8/2008/STJ.

(REsp 1366721/BA, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/02/2014, DJe 19/09/2014) (grifos nossos).

Depreende-se do exposto, que as determinações de indisponibilidades visam garantir o ressarcimento ao erário público até a apuração dos fatos.

Os argumentos contidos nas razões do agravo não são suficientes para contrapor os fundamentos contidos na decisão agravada, haja vista que não há registros de que as contas apresentadas pelo Agravado tenham sido reprovadas pelo Tribunal de Contas. A este respeito, o Juízo
a quo
em decisão anterior determinou a expedição de ofício para que o órgão fiscalizador esclareça a situação, estando tal medida aguardando cumprimento (Num. 2132714 - Pág. 9).

Registre-se ainda, que antes do término do mandato do Agravado, houve inclusive termo aditivo ao convênio referido pelo Agravante, o que em princípio, corrobora a tese de regularidade das despesas realizadas, sendo, portanto, necessário que a matéria seja melhor elucidada no decorrer da instrução probatória.

No tocante à alegada dilapidação de patrimônio, constata-se que o Agravado, ao manifestar a intenção de transferência de seu imóvel conforme documento de Num. 2132714 - Pág. 1, o fez com a intenção de transferi-lo para empresa da qual faz parte, o que não possui o condão de evidenciar dilapidação patrimonial, pois é cediço que em tal circunstância, o bem poderá ser alcançado mediante a desconsideração inversa da pessoa jurídica, se reconhecida a responsabilidade do Recorrido na ação de improbidade administrativa.

Nesse sentido, é o entendimento da jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA INSTAURADO
. Ex-Prefeito do Município de Taboão da Serra. Ausência de recolhimento de contribuições previdenciárias e trabalhistas. Tutela de urgência deferindo a indisponibilidade de bens da empresa.
Indícios de que o réu esvaziou seu patrimônio pessoal e integralizou na pessoa jurídica. Requerido acionista e diretor de sociedade empresária, cujo objeto social refere-se a "compra e venda de imóveis próprios, aluguel de imóveis próprios". Indisponibilidade, contudo, que deve observar o valor indicado como dano ao erário
, sem acréscimo dos valores a serem eventualmente aplicados a título de multa civil. Agravo parcialmente provido. (TJ-SP - AI: 22467683920188260000 SP 2246768-39.2018.8.26.0000, Relator: Marcelo Semer, Data de Julgamento: 17/06/2019, 10ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 24/06/2019) (Grifos nossos).

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica. Pleito do autor MPSP de que fossem bloqueados os bens das empresas do corréu Eduardo, diante de possível dilapidação de seu patrimônio
. Decisão agravada que defere o pedido, bloqueando os bens de todas as empresas do agravante Eduardo. Reforma. Necessidade de bloqueio dos bens de apenas uma das empresas, a Penta Administração Ltda., com o desbloqueio das demais. Empresa que absorveu o bem imóvel do agravante com valor mais alto.
Incidente de desconsideração que se restringe ao valor da obrigação perseguida na ação de improbidade
, não podendo ser utilizado o valor global de todas as ações contra o agravante. Inteligência do art. 50, do Código Civil. Decisão reformada. Agravo parcialmente provido. (TJ-SP - AI: 21253726120198260000 SP 2125372-61.2019.8.26.0000, Relator: Marcelo Semer, Data de Julgamento: 04/11/2019, 10ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 06/11/2019) (Grifos nossos).

Com efeito, inexistindo a demonstração satisfatória de enriquecimento ilícito ou lesão ao patrimônio público, bem como a alegada dilapidação patrimonial, de forma a frustrar eventual ressarcimento ao erário, deve ser mantida a decisão agravada em relação ao indeferimento do pedido de indisponibilidade de bens.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.

Belém, 30 de novembro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 11/12/2020